Tribunal: TJMT
Processo: 0020101-40.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020101-40.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLEBER AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 869.645.851-68 (APELANTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –– AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial a capacidade do Apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total ou parcial, ainda que temporária, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
CLEBER AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBER AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida nos autos n° 0020101-40.2009.811.0041, que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-doença.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que a sentença atacada desconsiderou que entre a propositura da ação e a sentença decorreu prazo superior a 10 (dez) anos e, durante esse período o Apelante se submeteu a longo tratamento médico, até o completo restabelecimento de sua saúde.

Ainda, argumenta que o restabelecimento da saúde do Apelante não exclui a responsabilidade da autarquia quanto ao pagamento do benefício de auxílio-doença durante o período em que se encontrava em tratamento médico, com sua capacidade laboral temporariamente afetada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que lhe seja concedido o benefício de auxílio-doença em decorrência de doença ocupacional.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 82908048).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 89685517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por CLEBER AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida nos autos n° 0020101-40.2009.811.0041, que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-doença.

Extrai-se dos autos que a Apelante CLEBER AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de benefício de auxílio-doença acidentário.

Consoante narrado na inicial, a Apelante relatou que pleiteou junto ao Apelado a concessão de auxílio-doença acidentário, em decorrência de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho, que lhe foi indeferido administrativamente.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica que atestou a capacidade laborativa do Apelante (ID. 82908043 – pág. 78/85).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício auxílio-doença, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. ID. 82908043 – pág. 96/101).

Argumenta o
Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que preenche todos os requisitos para a concessão do auxílio-doença.

Todavia, a pretensão d
o
Apelante não merece prosperar.

De acordo com o artigo 59, da Lei 8.21391, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

No caso dos autos, conforme restou apurado pelo lau
do pericial juntado aos autos, o
Apelante não apresenta comprometimento funcional que a incapacite para o labor. Vejamos:

“(...) DISCUSSÃO

Periciando
com o diagnóstico de
lumbago com ciática, outras síndromes paralíticas associado a transtornos do plexo lombossacral, estando
em acompanhamento médico e em uso de medicamentos
, conforme relato
.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico pericial e complementar que o incapacite para a sua atividade Iaboral, estando suas patologias compensadas clinicamente
.

CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral
. Não há
limitação para a vida independente. (...)”. (Id.
82908043 – pág. 78/85
). (Destaquei)

Ademais, quanto às respostas para os quesitos apresentados pelas partes, o perito assim destacou:

“(...)

6) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do ultimo trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não, de acordo com a avaliação do exame clinico pericial.

(...)

11) E possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Resposta:
Não há como afirmar.

(...)

2.
Para tratamento da doença é necessário o afastamento das atividades laborais? Por quanto tempo?

Resposta: Não.

3. A enfermidade do Autor o incapacita para atividades inerentes à categoria bancária (sentado por longos períodos realizado atividades repetitivas)? Explique.

Resposta: Não.

(...)

5.
Está o autor incapacitado para o trabalho?

Resposta: Não.

(...)

6. Precisamente, qual a data do início da incapacidade do Autor?

Resposta:
Não apresenta incapacidade laboral.

7. Face às condições atuais de saúde do autor, o mesmo pode ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade?

Resposta: Não. (...)”.
(I
D
.
82908043 – pág. 78/85
). (Destaquei)

Como se vê, concluiu o
expert
que
o
Apelante
se encontra apto
para o desenvolvimento da atividade laboral habitual.

Além disso, inexistem nos autos quaisquer elementos para afastar a conclusão da perícia judicial, que deve prevalecer para todos os efeitos.

Assim, uma vez verificada a capacidade laborativa d
o
Apelante, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia. (N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.
(N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Assim, forçoso reconhecer que
o
Apelante não faz jus à percepção de auxílio-doença, previsto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado nos autos sua aptidão para o trabalho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022